Tribunal: TJDFT
Processo: 0716675-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716675-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL ANTONIO BOMBARDA AGRAVADO: EDILSON JUNIO BORGES, ANTONIO OSORIO MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Rafael Antônio Bombarda contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 070030-98.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de retirada da restrição de transferência do veículo objeto da ação de reintegração de posse, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminarproposta por RAFAEL ANTONIO BOMBARDA em face de EDILSON JUNIO BORGES e ANTONIO OSORIO MENDES, partes qualificadas nos autos. Ao ID146157180, foi deferido o pedido liminar para que a parte autora seja reintegrada na posse do seu veículo, bem como determinado que conste restrição de alienação no sistema RENAJUD. A parte autora informou, ao ID147575520,que a houve a reintegração de possedo veículo objeto da lide, pugnando pelaretirada das restrições gravadas no veículo. Vieram os autos conclusos. DECIDO. O pedido tutela antecipada de urgência já foi apreciado em plantão, nos termos da decisão de ID 146157180, a qual ratifico. Indefiro o pedido deretirada da restrição de transferência aposta no veículoFIAT/TORO FREEDOM AT,placaPAS0683 DF, pois consiste, efetivamente, no objeto final da lide, que resultará na liberação do bem. Logo, possui caráter satisfativo, o que impede o acolhimento do pleito autoral. No mais, ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento n.0700696-23.2023.8.07.0000 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e recebeu o recurso somente no efeito devolutivo. Mantenho a decisão agravada (ID 146157180) pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Aguarde-se comunicação sobre o julgamento do agravo. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. I.” Narra o Agravante que propôs ação de reintegração de posse contra os Agravados objetivando, em sede de tutela de urgência, ser reintegrado na posse do veículo objeto da lide, e a anotação de restrição de transferência no sistema Renajud, enquanto esbulhada a sua posse. Narra que o pedido de tutela de urgência foi deferido e a restrição de alienação foi anotada no sistema Renajud e, após, o ora Agravante foi reintegrado na posse do veículo, que requereu a retirada da restrição. Assevera que o pedido foi indeferido pelo d. Magistrado a quo, sob o fundamento de que a posse é o objeto final da lide. Sustenta que a r. decisão agravada é obscura quanto à probabilidade do direito do Agravante, asseverando ter sido vítima de golpe na OLX. Registra que a restrição de venda pelo sistema Renajud inviabiliza o exercício do seu direito de propriedade. Ressalta que está sendo penalizado pelo golpe, pois tinha a intenção de vender o veículo para obter o seu valor, de forma urgente. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a retirada da restrição Renajud sobre o veículo FIAT/TORO FREENDOM AT, placa PAS 0623/DF. Preparo comprovado - Id. 21042251. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja retirada a restrição de transferência do veículo objeto da ação de reintegração de posse. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Na espécie, os litigantes firmaram contrato de compra e venda do veículo Fiat Toro, placa PAS 0683/DF, no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais). Após o pagamento do preço pelos Agravados, o ora Agravante não quis lhes entregar o veículo, pois constatou que ambos caíram no golpe da OLX, praticado por terceiro que se identificou como Marcelo. Em seguida, os Agravados se apossaram do veículo à força, com emprego de arma de fogo. Inconformado, o Agravante ajuizou a ação em comento para ser reintegrado da posse do automóvel objeto do contrato de compra e venda. O pedido liminar foi deferido para reintegrar o ora Agravante na posse do veículo, e foi determinada a anotação de restrição de alienação no sistema Renajud, até melhor elucidação dos fatos. Agora, pretende o Agravante que a restrição de venda do veículo seja retirada do sistema Renajud, para que possa aliená-lo, sob o argumento de que o proprietário não pode ser obrigado a entregar o bem sem receber o correspondente valor, e que as restrições inviabilizam o exercício do seu direito de propriedade. Até o presente momento o que se tem é que alienante e comprador foram vítimas do terceiro que intermediou a compra do veículo. Assim, como forma de resguardar o resultado útil do processo, é necessário que se mantenha a restrição de transferência do veículo, até o julgamento final da ação. Ante ao exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora